Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMÍCIDIO. PORTE DE ARMAS. DECISÃO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS. PRESENTES. DESQUALIFICAÇÃO. CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. INALTERADO QUADRO FÁTICO. SENTENÇA PRESERVADA.
1. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, deverá o juiz pronunciar o acusado, conforme determina o art. 413, § 1o, do CPP. Com efeito, esta Corte de Justiça mantém o entendimento de que nesta fase processual, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, como defendido pelo recorrente.
2. Havendo prova inequívoca da materialidade dos delitos e indícios de autoria com animus necandi, baseados em provas periciais e oitiva de testemunhas oculares do fato, as quais indicaram o recorrente como autor dos disparos contra o de cujus deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri para o exame e acolhimento das teses da acusação ou da defesa.
3. Esta Corte é uníssona em sua Jurisprudência ao indicar que a desqualificação somente poderá ser acolhida pelo juiz singular se não existir nos autos indício mínimo a amparar a tese acusatória.
4. Não se deve falar em absolvição sumária do delito de porte ilegal de arma de fogo, pela aplicação do princípio da consunção, se não restou demonstrado que o réu adquiriu o revólver com a única finalidade de praticar o delito de homicídio tratado nos autos.
5. Inalterado o quadro fático que determinou a prisão preventiva é possível manter a prisão preventiva, porquanto a gravidade do delito e o modus operandi do delito demonstram possível risco à ordem pública e, portanto, dar suporte à manutenção da prisão preventiva. Precedentes STJ.
6. Recurso não provido.